Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732723-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: MARCUS VINICIUS TIAGO CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRAVAME HIPOTECÁRIO. ATRASO NA BAIXA. ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL. ATRASO. CLÁUSULAS PENAIS. PREJUÍZOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO CABÍVEL. REDUÇÃO DA MULTA. CUMPRIMENTO PARCIAL. PRESTAÇÃO INDIVISÍVEL. DESCABIMEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As cláusulas penais podem ser de duas espécies: compensatória e moratória. A compensatória, vida de regra, visa indenizar os prejuízos decorrentes do inadimplemento absoluto ou as perdas pelo o que credor deixou de ganhar por conta da mora ou o inadimplemento. Por sua vez, a multa moratória objetiva compelir o devedor a cumprir com a prestação principal ou acessória no tempo e modo ajustado, sendo, nesse último caso, sem prejuízo do cumprimento da obrigação principal. 2. No caso sub judice, a incorporadora deixou de cancelar o gravame, decorrente de garantia real, gravado sobre a matrícula do imóvel. Para essa hipótese, as partes, livremente e no exercício do direito de dispor e se obrigar, pactuaram pela incidência de duas cláusulas penais, objetivando reparar prejuízos de natureza diversa e decorrente de causas diferentes. Nessa esteira, não há que se falar em bis in idem. 3. À hipótese sub judice não subsume o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.498.484/DF, Tema Repetitivo 970, mas deve-se realizar o respectivo distinguishing 4. Se a prestação era indivisível, incabível a redução da multa sob o pálio de que houve o cumprimento parcial da obrigação. Ademais, nas relações de consumo, quando a cláusula penal é prevista em contrato de adesão, não pode o fornecedor alegar ser injusta ou draconiana, porque tal comportamento fere o princípio da boa-fé e a regra venire contra factum proprium. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente sustenta violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e falta de segurança jurídica do acórdão impugnado, uma vez que não foi fiel ao próprio precedente da Quarta Turma Cível, deste Tribunal de Justiça, que decidiu pela impossibilidade de acumulação de multas compensatórias e moratórias pelo mesmo fato, qual seja, o inadimplemento da obrigação contratual. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. ID 28778176-Pág. Nas contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. (ID 29625062-Pág6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e 927, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu não haver duplicidade de punição pelo mesmo fato, mas danos de naturezas diversas a serem reparados segundo as cláusulas do contrato previamente acordadas pelas partes, nas quais permitem a possibilidade de cumulação de multas compensatórias e moratórias. Assim, alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e a reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1890366/SC, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 23/9/2021), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1890366/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEITO, DJe 23/9/2021). Em atenção ao ID 28778176-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório de advocacia, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003